Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703338-82.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A e de apelação interposta pelo réu, por JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO, em face de sentença proferida na ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório. Na inicial, a autora pediu fosse promovida sua imissão na posse do imóvel objeto da Matrícula n. 18.087 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área total de 7,4066ha e a condenação do réu no pagamento de indenização pelo uso indevido do bem, a ser apurado em liquidação de sentença. Pediu ainda, em antecipação dos efeitos da tutela, a autorização para afixação de placa no local com os dizeres especificados, para dar publicidade sobre a existência desta demanda. A parte ré apresentou contestação e reconvenção. Aduziu que em 21/10/1998 constituiu sociedade com Ermelindo Ferreira Gomes, para fornecer água aos condomínios situados às margens das DFs 150 e 425, tendo adquirido área de 600m2 para tanto. Em novembro de 1998, firmou contrato para instalação de energia elétrica no local. Após o fim da sociedade, o réu adquiriu área de 400m2 de Arnon Quintino da Silva, onde perfurou mais um poço tubular. Informou ter fornecido água para 900 unidades na Chácara Paranoazinho até o ano de 2006, quando a Caesb passou a prestar esse serviço, mas como a Caesb não conseguiu atender à demanda, continuou a fornecer água para algumas unidades. Destacou a ocorrência do fenômeno jurídico de aquisição da propriedade imóvel por intermédio de usucapião, dado que transcorrido o prazo de 20 anos previsto no art. 1.238 do CC. Nesse contexto, pediu para ser reconhecida a usucapião do imóvel em questão, com o consequente registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente. Pugnou pelo julgamento de improcedência do pedido reivindicatório. Alternativamente postulou pela condenação da autora/reconvinda a indenizar as benfeitorias erigidas no bem, assegurado o direito de retenção. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da ação principal para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e condenar o réu no pagamento de indenização pelos frutos civis que a requerente deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, desde a data da citação até a efetiva imissão na posse. No mesmo segmento, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a UPSA a pagar a autora o valor relativo a todas as benfeitorias/acessões realizadas no imóvel, cujo valor será aferido em liquidação de sentença. Ainda, ficou assegurado o direito de retenção. Por fim, condicionou o mandado de imissão na posse para depois de liquidadas e pagas as benfeitorias, em razão do direito de retenção assegurado na sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a UPSA ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios. Condenou a ré ao pagamento de 70% dessas despesas. Fixou os honorários em 10% do valor da condenação. Neste apelo, o autor postula pelo afastamento da condenação da apelante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, ante a ausência de boa-fé do réu e haja vista tratar-se de meras acessões. Ainda, pede seja julgado improcedente o pedido de indenização pela acessão erigida no imóvel, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, porquanto comprovada a má-fé do réu, capaz de obstar o direito de indenização pelas acessões. Subsidiariamente, na hipótese de considerar que as edificações erigidas no imóvel são benfeitorias, pugna pela aplicação do art. 1.220 do Código Civil, ante a comprovação de má-fé do réu, de maneira que seja condenada apenas ao pagamento das benfeitorias necessárias, afastando o direito de retenção pela importância destas, observada, ainda, a área de faixa de domínio, “non aedificandi”. Por sua vez, em razões recursais, o réu, postula pela reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a ocorrência da prescrição aquisitiva originária, usucapião. Diz terem sido demonstrados todos os requisitos autorizadores da aquisição por usucapião, pois o imóvel é particular e o prazo de prescrição aquisitiva foi alcançado com o exercício da posse mansa e pacífica. Acrescenta ter sido a posse do imóvel exercida como moradia e para a distribuição de água para vasta quantidade de famílias do local, restando assim patente a função social do imóvel. É o Relatório. A parte autora, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., juntou aos autos parecer jurídico versando sobre a aplicabilidade da técnica do distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1025 do Superior Tribunal de Justiça, com enfoque específico no caso da Fazenda Paranoazinho. Informa, ainda que: “o parecer contribui de forma substancial para a adequada compreensão da controvérsia posta, conferindo embasamento técnico ao pleito resistido pela UP.” Ao final, requer “a juntada do referido parecer aos autos, bem como a intimação do APELADO para, querendo, manifestar-se no prazo legal, em observância ao contraditório substancial, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam decisões surpresas e asseguram o direito de todas as partes se manifestarem sobre documentos e argumentos que influenciem o julgamento da causa.” Requer, ainda, “a retirada da apelação da pauta de julgamento designada para o dia 02/07/2025, a fim de que se viabilize a análise adequada do conteúdo ora juntado e se preserve o contraditório efetivo.” Diante das novas informações apresentadas aos autos, intime-se JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do documento de ID 72998342, nos moldes do art. 10 do CPC. Mantenha-se o feito na pauta da 13a Sessão Ordinária - Presencial, prevista para o dia 2 de julho de 2025. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 14:36:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador